Tribunal: TJES
Processo: 0002077-29.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002077-29.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
APELADO: RUTH DE FARIAS LIMA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0002077-29.2019.8.08.0030

Apelante: Clube Premium Autogestão

Apelado: Ruth de Farias Lima

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 60/61 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Cível e Comercial de Linhares – ES que, na ação regressiva de ressarcimento pelo procedimento comum ajuizada por Clube Premium Autogestão contra Ruth de Farias Lima, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida a restituir ao requerente a quantia de R$6.690,45 (seis mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), com correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, condenando-a, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Na origem, sustentou a seguradora que o segurado, Sr. José Petrucio da Silva, era beneficiário de proteção automotiva e que este, no dia 24/11/2016 às 02:40, envolveu-se num acidente de trânsito, tendo o veículo sido danificado por outro de propriedade da requerida, oportunidade na qual efetuou o pagamento das diárias em razão do automóvel ter ficado parado bem como pagou o valor do seu conserto.

Em suas razões recursais (fls. 81/85), o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que foi desconsiderado o valor de R$2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais) pagos ao associado referentes ao período em que o veículo ficou parado em razão do acidente automobilístico.

Nas contrarrazões de fls. 90/94, a apelada sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Vitória, 30 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 14/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
a
reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

As razões apresentadas pelo apelante atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto ao ressarcimento dos valores gastos relativos ao valor das diárias pagas ao associado, não havendo que se falar em ausência dialeticidade.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Nos termos do art. 786 do Código Civil, “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”.
A comprovação do pagamento, portanto, é requisito essencial ao exercício do direito de regresso pretendido pela ora apelante.

Dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Contudo, o valor apresentado pela seguradora está equivocado, tendo em vista que a nota fiscal de fls. 28/30 somente demonstra o pagamento de R$6.690,45 (seis mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) referente à reparação das avarias no automóvel.

A seguradora não apresentou comprovante de liberação de depósito em conta-corrente do segurado no valor de R$2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais), relativo ao período em que o veículo ficou parado, o que era imprescindível para obter o ressarcimento pleiteado, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Para demonstrar o pagamento das indenizações securitárias a apelante somente trouxe aos autos cópia do instrumento particular de transação (fls. 31) em que previa o pagamento da supramencionada verba, todavia, tal documento não é suficiente para assegurar que a quantia realmente foi despendida.

É a jurisprudência:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB- ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018).

“Para pleitear o ressarcimento dos valores pagos aos seus segurados, a companhia de seguros deve comprovar os pagamentos (e, logo, a sub-rogação) por meio de documentos idôneos, não produzidos unilateralmente” ( Apelação nº 1117817-69.2017.8.26.0100, 27ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto, julgado em 07/05/2018, grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-l
he provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AO SEGURADO. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 786 do Código Civil,
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”.
A comprovação do pagamento, portanto, é requisito essencial ao exercício do direito de regresso pretendido pela ora apelante.

2. Para demonstrar o pagamento das indenizações securitárias a apelante somente trouxe aos autos cópia do instrumento particular de transação em que previa o pagamento da supramencionada verba, todavia, tal documento não é suficiente para assegurar que a quantia realmente foi despendida.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.